Tribunal: TJDFT
Processo: 0746041-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em embargos à execução fiscal ajuizados em desfavor do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, com renda líquida mensal superior a cinco salários mínimos, preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que o pedido de gratuidade deve ser indeferido quando houver elementos nos autos que demonstrem ausência dos pressupostos legais para sua concessão.4. A análise do conjunto probatório e a aplicação dos critérios da Resolução n. 271/2023 indicam que a renda do agravante, acima do limite de cinco salários mínimos, é suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência de forma desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para concessão do benefício da gratuidade de justiça, é necessário demonstrar hipossuficiência econômica nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, observados os critérios objetivos da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1926753, 0718650-48.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgamento em 25/09/2024, publicação no PJe em 10/10/2024.